Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vistos etc
Foi proferida sentença de mérito nos autos principais (1024507-09.2017.8.11.0041) e a empresa nomeada pela MMa Juíza não é mais a responsável pela administração/intervenção do Grupo Reical. Há outra empresa que exerce tal função, com a concordância dos sócios.
Com efeito, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC, intime-se a agravante para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora